Tribunal: STF
Processo: RE 581272
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Dispositivo constitucional devidamente prequestionamento.



    1. Agravo regimental que se limita a sustentar ausência de prequestionamento não verificada na espécie. O dispositivo constitucional veiculado no recurso extraordinário foi objeto de decisão e debates prévios.



    2. Não é necessária a oposição de embargos declaratórios com fins de prequestionamento quando o Tribunal de origem já houver apreciado a matéria sob o ângulo constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.